Tribunal: TJBA
Processo: 0321572-91.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0321572-91.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HILARIA ANGELINA DE JESUS

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE
EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. VALOR INCONTROVERSO
NÃO INDICADO
. ÔNUS PROCESSUAL NÃO CUMPRIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por
HILARIA ANGELINA DE JESUS
contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face do
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A,
por não ter a embargante se desincumbido do ônus de comprovar o excesso de execução, ante a ausência de planilha de recálculo da dívida e de indicação do valor incontroverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em saber se a sentença agiu corretamente ao julgar improcedentes os embargos à execução em razão da ausência de planilha de cálculo e da indicação do valor que a embargante entende como devido, ou se haveria cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 917, § 3º, do CPC estabelece que, ao alegar excesso de execução, o embargante deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

3.2. O descumprimento desse dever processual acarreta a rejeição liminar dos embargos ou o não conhecimento do fundamento, conforme dispõe o art. 917, § 4º, I, do CPC.

3.3. A embargante limitou-se a impugnar genericamente a cobrança de juros capitalizados e comissão de permanência, sem apresentar qualquer cálculo demonstrativo do impacto de tais encargos no montante executado e sem indicar o valor devido.

3.4. A exigência legal de apresentação de planilha visa delimitar o objeto da controvérsia, permitindo que o credor prossiga com a execução pelo valor incontroverso e que o debate judicial se concentre efetivamente naquilo que é disputado.

3.5. A produção de perícia contábil não se presta a substituir o dever da parte de fundamentar sua pretensão com cálculos próprios. Caberia à embargante, ainda que com auxílio técnico, elaborar os cálculos que embasariam sua petição inicial.

3.6. Acolher a tese recursal sem a devida delimitação das abusividades e quantificação do excesso equivaleria a conhecimento de ofício da matéria, prática vedada pela Súmula 381 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. Nos embargos à execução
fundados
em excesso de execução, constitui ônus processual da parte embargante indicar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de indeferimento liminar ou improcedência do pedido, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, I, do CPC.

2. A ausência de planilha de cálculo e de indicação do valor incontroverso torna a alegação de excesso genérica e vazia, impedindo a análise do mérito pelo Poder Judiciário.

3. A prova pericial contábil não se presta a suprir o dever da parte de fundamentar sua pretensão com cálculos próprios, sendo cabível apenas em momento posterior para dirimir controvérsia sobre os cálculos apresentados pelas partes.

4. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas, sendo ônus da parte alegante demonstrar de forma concreta e fundamentada as ilegalidades apontadas.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 917, §§ 3º e 4º, I, do Código de Processo Civil; Art. 85, § 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2009482/SC; STJ - Súmula 381.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 032
15
72-91.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante
HILARIA ANGELINA DE JESUS
e como apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora